Tribunal: TJBA
Processo: 8022470-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022470-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: H. C. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE VINCULANTE PUBLICADO ANTES DO JULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O embargante apontou omissão quanto à não aplicação da tese firmada no Tema 1313 do STJ, publicada em 16/06/2025, portanto antes da sessão de julgamento realizada em 01/07/2025. O embargado apresentou contrarrazões sustentando a inadmissibilidade da rediscussão de mérito por meio de embargos.

II. Questão em discussão
Discute-se se a omissão do acórdão ao deixar de aplicar tese firmada em precedente vinculante já publicado à época do julgamento permite sua correção mediante embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir
Embora o tema não tenha sido apreciado no julgamento do acórdão, a tese vinculante do Tema 1313/STJ já havia sido publicada antes da sessão de julgamento, sendo obrigatória sua aplicação.
O precedente estabelece que, em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, o que afasta o critério percentual.
A omissão quanto à aplicação de precedente obrigatório autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
O contraditório foi devidamente observado, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: "1. A não aplicação de precedente vinculante já publicado antes do julgamento configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º; 927, III; 1.022; 1.023, § 2º
Jurisprudência relevante citada: Tema 1313/STJ; Tema 1.076/STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022470-31.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER e ACOLHER

os presentes Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, modificar o acórdão de ID 85289555, que passa a ter a seguinte conclusão no capítulo referente aos honorários advocatícios:
“Dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia para, aplicando a tese firmada no Tema 1313 do STJ, reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo ente público, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
”
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça